Tribunal: TJDFT
Processo: 0753017-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753017-98.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. AGRAVADO: SANDEN INDUSTRIA E MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por SANDEN INDÚSTRIA E MONTAGEM ELETROMECÂNICA LTDA – EPP: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença agitado por SANDEN INDUSTRIA E MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA em face de NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., com o objetivo de promover a satisfação do direito reconhecido no título judicial proferido nos autos. A parte dispositiva da sentença proferida nos autos possui a seguinte parte dispositiva. Vejamos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido e CONDENO a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 1.250.873,23 (um milhão, duzentos e cinquenta mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e três centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do inadimplemento e juros moratórios a contar da citação. JULGO EXTINTO o processo, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão de reparação de danos, materializadas pelos pedidos das alíneas “f”, “g”, “h” e “i” da petição inicial. Em conseqüência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Considerando as novas regras previstas no artigo 85 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, deverá haver a condenação das duas partes ao pagamento de honorários em proveito dos advogados, porquanto não é mais admissível a compensação (§ 14o, parte final). Arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (§ 2o, primeira parte). Distribuo o ônus do pagamento dos honorários na seguinte proporção: 80% do valor da condenação deverá ser arcado pela parte requerente e 20% do valor da condenação deverá ser arcado pela parte requerida. Suspendo a exigibilidade da verba em desfavor da parte autora por litigar sob o palio da justiça gratuita. Em relação ao pedido reconvencional, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido reconvencional e CONDENO a autora reconvinda ao pagamento: a) Das despesas com as ações trabalhistas nas quais a requerida/reconvinte custeou débitos em favor dos empregados da requerente/reconvinte, em razão da solidariedade existente entre elas, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária a contar do desembolso e juros moratórios a contar da citação, e o termo final será o trânsito em julgado desta demanda; b) Das despesas com a ação civil pública no 0000050-50.2016.5.14.0131, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária a contar do desembolso e juros moratórios a contar da citação; c) do valor de R$ 756.000,00 (setecentos e cinqüenta e seis mil reais) pela indenização pela morte dos empregados peruanos, cujo montante deverá ser acrescido de correção monetária a contar do desembolso e juros moratórios a contar da citação. As condenações poderão ser objeto de compensação no curso do procedimento de cumprimento de sentença. Em conseqüência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência recíproca e mínima da parte requerida/reconvinte, arcará a autora/reconvinda com o pagamento das custas processuais e com os honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação da reconvenção, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja a exigibilidade suspensa por litigar sob o palio da justiça gratuita. Após o efetivo recolhimento das custas e o trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Houve a interposição de recurso de apelação e o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso de apelação, a fim de acrescentar à condenação as seguintes verbas. Vejamos: ISTO POSTO: I - Conheço e dou parcial provimento à apelação principal interposta pela Autora/Reconvinda para: a - afastar a prescrição das pretensões indenizatórias e julgá-las improcedentes; b - redistribuir os ônus da sucumbência da reconvenção na proporção de 60% para a Autora/Reconvinda e 40% para a Ré/Reconvinte, observada a gratuidade de justiça àquela deferida. II - Conheço e nego provimento à apelação adesiva interposta pela Ré/Reconvinte. Apesar do manuseio de recurso especial, não houve modificação do julgado acima descrito. Com o retorno dos autos a este Juízo, a empresa SANDEN INDUSTRIA apresentou pedido de cumprimento de sentença, onde postula a satisfação da quantia de R$ 3.906.361,41, referente a condenação da sentença e o valor de R$ 78.127,22, referente aos honorários de sucumbência desta patrona (doc. de ID 200725561 - Pág. 6630/6632). Por sua vez, a NORTE BRASIL apresenta pedido de início de cumprimento de sentença, onde assevera ser titular de um crédito no importe de R$ 23.801.375,73. Postula, assim, a compensação e o reconhecimento de um crédito de R$ 19.895.014,32 Em que pesem os bem lançados argumentos expostos pela empresa SANDEN, o feito necessita primeiramente da liquidação da parte do crédito pertencente à empresa NORTE BRASIL, porquanto os cálculos não são de fácil análise. Assim, com fundamento no artigo 510 do Código de Processo Civil, DEFIRO a produção da prova pericial contábil. Nomeio o perito do juízo, o Sr. WASHINGTON MAIA FERNANDES, com registro nesta Serventia, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias ou arguam suspeição/impedimento, se o caso (art. 465 do CPC). Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a parte NORTE BRASIL deverá efetuar o depósito judicial no prazo de quinze dias após a intimação, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. O trabalho pericial só deverá ser iniciado após o pagamento dos honorários. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial (art. 474 do CPC). O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Caso haja interesse das partes, é possível a realização de uma audiência de conciliação.” (...) “Trata-se de embargos de declaração (ID 216409771) opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 214815214. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A omissão/contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, pois a hipótese é de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal, a tese levantada no tocante à necessidade de realização de perícia contábil, não havendo, nesse ponto, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. Com o trânsito em julgado, intime-se as partes para apresentarem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o Perito nomeado nos autos para apresentar proposta de honorários periciais.” A Agravante sustenta que “Não há nada a ser arbitrado, uma vez que os valores executados já são certos, aguardando-se apenas o reembolso pela Sanden dos valores pagos pela Norte Brasil no passado e já apurados”. Salienta que “a apuração do valor total devido depende de simples cálculos aritméticos, consubstanciados na soma dos comprovantes de pagamento/quitação apresentados e já apreciados na ação de conhecimento, e da incidência da atualização monetária e dos encargos legais definidos na sentença, o que, em qualquer caso, dispensa a atuação de um expert”. Acrescenta que, “Ainda que uma perícia fosse necessária (não é), o que se admite por eventualidade, será demonstrado que, ao menos, as Decisões Agravadas merecem reforma para que (i) o escopo da perícia seja limitado unicamente aos valores que necessitam da soma de comprovantes (há valores que a sentença já estabeleceu numericamente o quantum) e se restrinja à mera apuração do cálculo aritmético, e (ii) os honorários periciais sejam custeados pela Sanden, que é a devedora, conforme entendimento jurisprudencial a respeito”. Conclui que a “perícia é completamente desnecessária e não trará qualquer utilidade ao caso”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “reconhecer o descabimento da prova pericial e a necessidade de validação do valor do cumprimento de sentença instaurado pela Norte Brasil” ou, subsidiariamente, para “(a) especificar que o objeto da perícia se limitará unicamente aos valores que necessitam da soma de comprovantes e se restringirá mero cálculo aritmético – sem a possibilidade de se discutir a natureza das despesas tratadas, o que já faz parte da coisa julgada –, e (b) definir que o ônus do pagamento dos honorários periciais é da Sanden, o qual deve ser custeado ou pela própria Agravada ou na forma do art. 95, §3o, do CPC”. Preparo recolhido (ID 67218215). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão (“trânsito em julgado”) a realização da perícia, ou seja, não o procedimento probatório não terá seguimento até o julgamento do presente recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator